Tribunal: TJSP
Processo: 2143535-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA. REGIME DE VISITAS. ASTREINTES. Decisão que rejeitou impugnação e reiterou a obrigação de cumprimento do regime de visitas maternas, com fixação de multa diária por descumprimento, posteriormente majorada diante da ineficácia da medida. Insurgência do executado. Alegação de inexistência de descumprimento do regime de convivência, inversão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA. REGIME DE VISITAS. ASTREINTES. Decisão que rejeitou impugnação e reiterou a obrigação de cumprimento do regime de visitas maternas, com fixação de multa diária por descumprimento, posteriormente majorada diante da ineficácia da medida. Insurgência do executado. Alegação de inexistência de descumprimento do regime de convivência, inversão do ônus da prova, ausência de recolhimento de custas e excesso no valor das astreintes. Não acolhimento. Preliminar de cancelamento da distribuição afastada, diante da comprovação do recolhimento das custas processuais. Mérito. Elementos dos autos que evidenciam descumprimento parcial do regime de visitas, quanto às visitas virtuais, evidenciado por boletins de ocorrência e registros de mensagens. Impugnação meramente formal, sem demonstração concreta do efetivo cumprimento da obrigação. Tratando-se de obrigação de fazer de execução continuada, incumbia ao executado comprovar o atendimento ao comando judicial. Multa fixada que não se mostra excessiva ou desproporcional, revelando-se, inclusive, insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação, o que justificou sua majoração. Decisão mantida. Recurso desprovido.